Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705576-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO NORONHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ANIMUS ASSOCIANDI. DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 42 DA LAD. VETOR ÚNICO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) preliminar de nulidade por deficiência de defesa; (ii) preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar; (iii) preliminar de nulidade de provas por quebra na cadeia de custódia; (iv) suficiência das provas de autoria e materialidade para condenação, sobretudo quanto à existência do vínculo associativo. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula n. 523/STF, apenas a falta ou a ausência de defesa técnica configura nulidade absoluta, porquanto a mera deficiência caracteriza nulidade relativa, que requer comprovação do prejuízo para o acusado, conforme disposto no art. 563 do CPP. In casu, não demonstrado o prejuízo, denota-se mera discordância do novo patrono com a estratégia da defesa anterior. Preliminar rejeitada. 4. Devidamente fundamentada a busca e apreensão domiciliar nos elementos concretos apresentados pela autoridade policial, demonstrando a atuação relevante do investigado no tráfico de drogas, revela-se idônea e cabível a medida extrema. Preliminar rejeitada. 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a alegação de quebra na cadeia de custódia está relacionada à eficácia da prova, e não à sua validade, não havendo falar em nulidade de provas (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5.1. Não basta a alegação genérica da quebra da cadeia de custódia, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. 6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando em harmonia com os demais elementos probatórios. 7. Para a configuração do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, prevendo a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei, é necessária a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos. Cuida-se de crime autônomo exigindo, para a sua caracterização, a presença de elemento subjetivo específico (animus associandi) e, por ser formal, consuma-se com a simples união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. 8.1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados, a estabilidade e a permanência de seu vínculo associativo, há se ser confirmado o édito condenatório. 8. Consoante entendimento desta Corte, a circunstância especial do art. 42 da LAD é única, não podendo levar à dupla valoração negativa pela quantidade e natureza da droga. IV – DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas. ________________ Dispositivos citados: Lei n. 11.343/2006, artigos 33, 35 e 42; CPP, artigos 158-A e 158-B; CP, artigos 33, 44 e 77. Jurisprudência relevante: Súmula n. 523/STF; STJ, AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024; AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020; TJDFT, Acórdão 1685605, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentando sua absolvição por insuficiência probatória; b) artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, afirmando que não há comprovação de vínculo estável e permanente entre os supostos envolvidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Por todo o exposto, existem elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos, o animus associandi e, por conseguinte, a configuração dos delitos de tráfico e de associação para este fim, não havendo que se falar em absolvição dos réus (ID 65820737). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016